Tribunal: TJDFT
Processo: 0709178-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Embargos de declaração. Execução penal. Alteração fática.

Modificada a situação do apenado, com posterior cumprimento do Grupo de Sexualidade Nível I, e considerando a inexistência de faltas graves e o parecer favorável do Ministério Público ao trabalho externo, adequada a manutenção do benefício já deferido pelo juiz da execução penal, sem prévio exame criminológico. Embargos providos.